Tribunal: TJPA
Processo: 0800738-79.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800738-79.2017.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: AMIRALDO COSTA FIGUEIREDO, ANA LUCIA SILVA ANDRE, DINALDA MARIA GONCALVES MORAES, INES HELENA FERREIRA DE SOUSA, MARIA DO SOCORRO FURTADO DOS SANTOS, MARIA JOSE LOBATO DE LIMA, MARIA MADALENA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, RAIMUNDA MAUES FERREIRA, RINALDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0800738-79.2017.8.14.0070

Recurso de Apelação Cível

Apelante: Município de Abaetetuba

Apelado: Amiraldo Costa de Figueiredo e outros

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.REDUÇÃO DE VALOR DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CESSÃO DE SERVIDOR ESTADUAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO ENTE FEDERATIVO. PREVISÃO LEGAL DA LEI N. 7.197/2008. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Processo nº: 0800738-79.2017.8.14.0070

Recurso de Apelação Cível

Apelante: Município de Abaetetuba

Apelado: Amiraldo Costa de Figueiredo e outros

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE ABAETETUBA contra sentença proferida pelo Exm°. Sr. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, Dr. Adriano Farias Fernandes, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR manejada por AMIRALDO COSTA DE FIGUEIREDO e OUTROS em desfavor do Apelante.

O Juízo
a quo
decidiu nos seguintes termos:

“Ante o exposto e fundamentado,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS
, e por consequência,
CONDENO O MUNICÍPIO DE ABAETETUBA AO PAGAMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEVIDOS A CADA UM DOS AUTORES, referentes ao quinquênio imediatamente anterior ao ajuizamento da presente demanda
, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.”

Irresignado, o Município de Abaetetuba interpôs recurso de Apelação (id nº 7161360), aduzindo que não há qualquer previsão legal no Regime Jurídico único estadual e municipal, bem como, não está inserido no rol de direitos sociais insculpidos no art. 7º da CF/88, tornando impossível a concessão/pagamento do auxílio-alimentação.

Informa que o auxílio-alimentação tem natureza indenizatória e, portanto, não incorporável ao vencimento ou remuneração, a qualquer título. Assim, não há redução na remuneração dos recorridos, não cabendo falar em prejuízo aos servidores.

Sustenta que quando ficou constatado o pagamento equivocado, que ocorreu em dezembro de 2009, era imperativo a interrupção da concessão do auxílio-alimentação, sem previsão legal, ficando dispensado, nesse contexto, a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé, vale dizer, sem que o servidor tenha dado causa ao equívoco ou a inadequada interpretação legal.

Ao final, pugnou pelo provimento total do recurso, para que seja julgado totalmente improcedente o direito dos apelados ao auxílio alimentação.

Contrarrazões constantes no Id nº 7161366, retificando todos os argumentos apresentados na exordial.

A Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer em observância a recomendação nº 34, de 05 de abril de 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade passo a análise do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou procedente em parte os pedidos dos autores, condenando o município de Abaetetuba ao pagamento dos valores correspondentes a título de auxílio alimentação devidos a cada um dos autores, referentes ao quinquênio imediatamente anterior ao ajuizamento da presente demanda, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Compulsando os autos verifico que os requerentes/apelados são professores efetivos da rede estadual de ensino (SEDUC/PA), cedidos por meio do processo de MUNICIPALIZAÇÃO da educação, para laborarem nas escolas da rede municipal de ensino da cidade de Abaetetuba. Todavia, desde Dezembro/2009 o ente municipal, injustificadamente, deixou de pagar os valores relativos ao Auxílio Alimentação a que fazem
jus
os servidores.

Diante disso, os servidores, inconformados com tal situação, procuraram a SEDUC/PA, que informou que os recursos referentes ao auxílio-alimentação estão sendo repassados para o ente municipal fazer tal pagamento.

Na exordial, os servidores afirmam que o município de Abaetetuba está se apropriando indevidamente dos recursos relativos ao Auxílio Alimentação dos professores que foram submetidos ao convênio de municipalização do ensino e que tal prática deve ser coibida com urgência.

Informam que a SEDUC/PA gera os contracheques dos requerentes com o Auxílio Alimentação que hoje tem o valor de R$525,50 (quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), entretanto, o ente municipal, responsável pelo pagamento dos requerentes, gera um segundo contracheque, subtraindo tais valores, e essa ilegalidade já ocorre desde Dezembro/2009, apesar dos apelos dos requerentes.

Juntaram contracheques que demonstram a diferença entre os salários percebidos quando diretamente da SEDUC, e a remuneração pelo Município.

Após sentença condenatória, o Município de Abaetetuba interpôs recurso de apelação, afirmando que não amparo legal para a concessão do auxílio-alimentação aos servidores.

Todavia, a
Lei Estadual nº 7.197/2008
, instituiu o auxílio-alimentação no âmbito do serviço público da Administração Direta, Autárquica e Fundacional,
in verbis:

“Art. 1º Fica instituído o auxílio-alimentação para os servidores públicos ativos, civis e militares da Administração Pública Estadual, Autarquias e Fundações.”

Desse modo, não merece prosperar os argumentos do apelante, uma vez que o direito dos servidores está consubstanciado na Lei nº 7.197/2008.

Além disso, conforme devidamente elucidado pelo magistrado de primeiro grau, é inconteste que a movimentação de um servidor através de qualquer dos institutos administrativos permitidos em nosso sistema jurídico, não implica em redução de sua remuneração, exceto nas hipóteses onde a própria modificação faz cessar uma qualidade especial do trabalho do servidor, o que não se enquadra no caso em análise, uma vez que o “auxílio-alimentação” não está vinculada a nenhuma condição especial de desempenho de atividade.

Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO PRÊMIO DE INCENTIVO SERVIDOR CEDIDO AO MUNICÍPIO Impugnação da Fazenda ao montante apresentado pela servidora, que objetiva a execução de valores atrasados relativos ao PIQ Alegação da embargante no sentido de que a complementação do benefício não foi matéria discutida no processo de conhecimento Não acolhimento Sentença condenatória que determinou o restabelecimento do benefício Correta acepção do termo "restabelecimento" Necessidade de pagamento do benefício do "quantum" que a servidora soía receber
Cessão de servidor estadual para prestação de serviço em outro ente federativo Necessidade e interesses públicos Conduta administrativa que não pode importar em prejuízo ao servidor público Irredutibilidade da remuneração Artigo 37, XV, da Constituição Federal
Benefício composto de uma parcela fixa e outra, de caráter variável Alegação de pagamento parcial em função da impossibilidade de proceder à avaliação do servidor em razão da cessão Não acolhimento Circunstância que não pode ser oposta contra o servidor público Cálculo apresentado pela Fazenda que não corresponde à condenação proferida Precedentes Sentença reformada Recurso provido. TJ-SP - APL: 10006597320148260269 SP 1000659-73.2014.8.26.0269, Relator: Manoel Ribeiro, Data de Julgamento: 08/04/2015, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/04/2015 (destaque não existente no original)

Diante disso, seguindo esse entendimento e considerando que a parcela referente ao “auxílio alimentação” dos autores não se trata de uma condição especial, e a mudança dos servidores dos quadros da administração estadual para municipal não pode implicar em supressão de verbas, encontra-se correta a sentença do Juízo
a quo.

Posto isso, conheço o recurso de
APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de 1º grau.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 11/07/2022